Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATENDENDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFICIÁRIO. PERDA DE OBJETO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO IMPOSSÍVEL POR CAUSA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O ÊXITO. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indeferimento da gratuidade de justiça somente é justificável quando demonstrada o estado de “miserabilidade” ou hipossuficiência econômica, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante da declaração firmada e a prova documental apresentada, não merece reproche a decisão que concedeu o benefício processual à parte requerente.
2. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
3. O fato impeditivo do direito à rescisão contratual, consistente na prestação de serviços na esfera administrativa da previdência, não ficou comprovado. De mais a mais, a rescisão é um direito potestativo e pode ser exercida sem que a outra parte possa se opor.
4. Não verificada a condição estipulada contratualmente, qual seja, o êxito em processo administrativo ou judicial, não se pode cogitar da aquisição do direito aos honorários contratuais. Ademais, se houve o retorno no pagamento do benefício, em razão de requerimento administrativo formulado pelo próprio interessado, houve perda superveniente do objeto do negócio jurídico e a impossibilidade de cumprimento da prestação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.